Tribunal: TJMT
Processo: 0002823-09.2010.8.11.0003
Relator(a): JOAO FERREIRA FILHO
Órgão julgador: JOAO FERREIRA FILHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-02-28
Data de publicação: 2023-03-16

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0002823-09.2010.8.11.0003
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Compra e Venda, Obrigação de Entregar]
Relator:
Des(a).
JOAO FERREIRA FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[A. G. DE FREITAS MANHANI MATERIAIS ELETRICOS LTDA - CNPJ: 05.768.579/0001-50 (EMBARGANTE), DIEGO PEDREIRA DE QUEIROZ ARAUJO - CPF: 836.782.805-44 (ADVOGADO), MELLINA MYRIAN DO NASCIMENTO PEREIRA LIMA - CPF: 018.380.981-51 (ADVOGADO), RENATA DEQUECH PRATO - CPF: 024.161.459-75 (ADVOGADO), AULO AUGUSTO PRATO - CPF: 109.304.798-40 (ADVOGADO), UNITRAFO - COMERCIO DE EQUIPAMENTOS ELETRICOS LTDA - CNPJ: 74.507.096/0001-15 (EMBARGANTE), M. M. CONSTRUCOES ELETRICAS EIRELI - EPP - CNPJ: 07.525.807/0001-97 (EMBARGADO), JOSE EDUARDO BENES INACO - CPF: 222.896.868-40 (ADVOGADO), UNITRAFO - COMERCIO DE EQUIPAMENTOS ELETRICOS LTDA - CNPJ: 74.507.096/0001-15 (TERCEIRO INTERESSADO), MANHANI & FREITAS LTDA. (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, ACOLHEU OS EMBARGOS.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – APELAÇÃO CÍVEL –

OMISSÃO EXISTENTE – TERMO INICIAL DA INCIDÊNCIA DOS JUROS MORATÓRIOS – RESPONSABILIDADE CONTRATUAL – DATA DA CITAÇÃO – RECURSO PROVIDO. 1. Verificada omissão, os aclaratórios devem ser acolhidos para sanar o vício existente. 2. Na responsabilidade contratual os juros moratórios fluem a partir da data da citação.

R E L A T Ó R I O

O Exmº. Sr. Des. JOÃO FERREIRA FILHO (Relator)

Egrégia Câmara:

Recurso de EMBARGOS DE DECLARAÇÃO interposto por

A. G. DE FREITAS MANHANI MATERIAIS ELÉTRICOS LTDA
contra o v. acórdão que deu parcial provimento ao Recurso de Apelação Cível interposto pelo embargante, apenas para afastar a condenação da parte requerida ao pagamento de indenização à título de perdas e danos, mantendo incólume o restante da r. sentença proferida pelo MM. Juiz de Direito da 2ª Vara Cível da Comarca de Rondonópolis/MT, que nos autos da ação “
Redibitória c/c Perdas e Danos
”

(Proc. nº 0002823-09.2010.8.11.0003), ajuizada contra o apelante e UNITRAFO - COMERCIO DE EQUIPAMENTOS ELETRICOS LTDA – EPP por M. M. CONSTRUCOES ELETRICAS EIRELI – EPP, julgou o pedido parcialmente procedente para “
para o fim de declarar resolvido o contrato, repor as partes ao estado anterior e determinar que as requeridas, solidariamente, restituam a postulante o valor de R$36.000,00 (montante despendido na compra do produto em debate), bem como, paguem o importe de R$3.400,00 (a título de perdas e danos), montantes que deverão ser acrescidos de juros de 1% ao mês, desde a citação, e corrigidos monetariamente pelo INPC, desde a data dos desembolsos indicados nos autos (ids. 47705969 - Pág. 37/38 e 47705969 - Pág. 64), devendo a parte autora restituir a parte ré o bem objeto do negócio rescindido
” (cf. Id. nº 141469665).

A embargante afirma a “existência de omissão” no acórdão no que diz respeito ao termo inicial de incidência dos juros de mora, pois, “
segundo a doutrina e jurisprudência pátria, os juros moratórios deveriam incidir à partir da sentença e não da data da citação
”, pelo que pede o acolhimento dos embargos de declaração para que seja sanado o vício indicado (cf. Id. nº 142639689).

Apesar de intimada, a embargada deixou de apresentar contrarrazões aos aclaratórios.

É o relatório.

Inclua-se o feito na pauta para julgamento.

Cuiabá, 8 de fevereiro de 2023.

Des.
JOÃO FERREIRA FILHO

Relator

V O T O

O Exmº. Sr. Des. JOÃO FERREIRA FILHO (Relator)

Egrégia Câmara:

Sobre a incidência dos juros moratórios, a r. sentença de origem definiu o seguinte:

“DIANTE DO EXPOSTO e considerando o que mais dos autos consta, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTES os pedidos insertos na inicial, EXTINGUINDO O PROCESSO, COM RESOLUÇÃO DE MÉRITO, fincado no disposto no artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil, para o fim de declarar resolvido o contrato, repor as partes ao estado anterior e determinar que as requeridas, solidariamente, restituam a postulante o valor de R$36.000,00 (montante despendido na compra do produto em debate), bem como, paguem o importe de R$3.400,00 (a título de perdas e danos), montantes que deverão ser
acrescidos de juros de 1% ao mês, desde a citação
, e corrigidos monetariamente pelo INPC, desde a data dos desembolsos indicados nos autos (ids. 47705969 - Pág. 37/38 e 47705969 - Pág. 64), devendo a parte autora restituir a parte ré o bem objeto do negócio rescindido.”

Admito que o acórdão deixou de analisar o ponto suscitado pelo embargante nas razões do apelo, mais especificamente em relação ao termo inicial da incidência dos juros moratórios, e, adiantando ao mérito da questão, tratando-se de
responsabilidade contratual os juros de mora incidem a partir da citação.

A propósito:

EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. (...). DANOS MORAIS. REVISÃO DO VALOR DA INDENIZAÇÃO. (...). 4. Em casos de responsabilidade contratual, os juros de mora incidem a partir da data da citação e a correção monetária a partir da data em que se tornou líquido o quantum indenizatório, na linha da jurisprudência pacífica desta Corte Superior. 5. Agravo regimental a que se nega provimento. (STJ - Quarta Turma- AgRg no AREsp nº 616.249/RS – Relª. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI - Julgado em 03/03/2015 - DJe 10/03/2015) Súmula 362/STJ.

Pelo exposto, acolho os aclaratórios, para sanar o vício detectado e, assim, fixar a data da citação como termo inicial de incidência dos juros de mora.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 28/02/2023